Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PSICÓLOGA. VEÍCULO UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. Somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem ao exercício da profissão do devedor.
3. A manutenção de penhora de veículo, cuja essencialidade para tratamento médico não foi comprovada, não viola a Dignidade da Pessoa Humana.
4. Agravo conhecido e não provido.